Tribunal: STF
Processo: HC 266928
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio tentado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fuga do distrito da culpa. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emerson Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.041.851/SP (evento 23).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, previsto no art. 121, § 2º, II e IV,c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 5). 

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação para manutenção da prisão preventiva, porquanto genética e ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como tecnicamente primário, residência fixa, ocupação lícita, além de ser o responsável pelo sustento de 03 filhos menores. Aponta a ausência de provas de autoria e  materialidade delitiva. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 23):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado, previsto nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. A decisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, o modus operandi da conduta e a periculosidade do agente. 
3. A defesa alegou ausência dos requisitos para a prisão preventiva, atipicidade da conduta, condições pessoais favoráveis do agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
4. A decisão agravada foi mantida, sendo o agravo submetido à apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade do crime, o modus operandi, a periculosidade do agente, a evasão do distrito da culpa e os antecedentes criminais. 
6. Também se discute se as condições pessoais favoráveis do agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para revogar a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da medida para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do crime e o modus operandi, haja vista, que o agravante cometeu, em tese o crime de tentativa de homicídio qualificado. Na ocasião, após uma discussão motivada por desacerto comercial, o acusado teria efetuado quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, dois dos quais a atingiram, em plena via pública e à luz do dia - fl. 54. 
8. A fuga do agravante do distrito da culpa demonstra a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão preventiva. 
9. Os antecedentes criminais do agravante indicam risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade de sua segregação cautelar. 
10. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida. 
11. A alegação de atipicidade da conduta não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, impedindo sua análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Revelam os autos que, “no dia 17 de janeiro de 2025, por volta das 11h45, na Rua Terra Prometida, altura do número 03, Vila Curuçá Velha, nesta cidade e comarca da Capital, EMERSON PEREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 30, agindo com manifesto ânimo homicida, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Antônio Vitorino, somente não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à vontade dele. Segundo consta, o denunciado contratou seu vizinho para a realização de serviço de colocação de piso e reboco em sua residência. No entanto, no dia dos fatos eles tiveram um desentendimento ao telefone em razão da vítima ter lhe informado sobre a necessidade da colocação de gesso no teto antes do piso, o que foi suficiente para enfurecer o denunciado. Após terem discutido pelo telefone, o denunciado, com evidente ânimo homicida, apoderou-se de uma arma de fogo e se dirigiu até o portão da residência da vítima. Assim que a viu, efetuou quatro disparos em sua direção. A vítima saiu correndo pela rua, sendo atingida por dois disparos. Populares logo socorreram a vítima, acionando o resgate médico. Em seguida, ela foi levada ao hospital, onde esteve hospitalizada e recebeu pronto atendimento médico, impedindo que o resultado morte ocorresse.” (evento 4, fls. 2-3).

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 

O Juízo primevo, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que:

“2) Sobre o pedido de decretação da prisão preventiva do réu oferecido pela Autoridade Policial (fls. 31/33), pleito corroborado pelo Ministério Público (fls. 36), é o caso de deferi-la, em razão da inequívoca presença dos requisitos e fundamentos autorizadores da custódia cautelar, a teor do disposto no artigo 312, do CPP. Com efeito, a imposição do cárcere faz-se necessária para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, posto que as informações do inquérito policial dão conta de que o réu, no contexto de discussão relacionada com desacerto comercial, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima na via pública e à luz do dia, denotando-se assim a periculosidade do acusado e seu desprezo pela censura social. Decerto, tal comportamento demanda maior rigor estatal, ao menos nessa fase inicial do processo, razão pela qual deve, portanto, ser aplicada medida mais eficaz e proporcional, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, até porque outras medidas cautelares seriam desproporcionais e claramente insuficientes para resguardar a ordem pública e também a devida instrução processual. Ademais, consta ainda que, após os fatos, o réu deixou o local e não mais foi visto na região onde morava. Sem dúvidas, a fuga do distrito da culpa é razão idônea para a custódia cautelar do agente, em prol da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Consta ainda que o réu tem apontamentos em sua folha de antecedentes, circunstância que autoriza inferir sua familiaridade com o meio criminoso e potencial risco de reiteração delitiva, constituindo-se fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Demonstrada a presença de fundamentos idôneos a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, é de rigor, no presente caso, a imprescindibilidade da tutela cautelar ora pleiteada.”. (destaquei) (evento 5, fls. 1-2).

O Tribunal de Justiça local manteve a prisão preventiva do paciente, ao seguinte fundamento (evento 25, fls. 5-6):

“(...).
A exordial foi recebida em 17/02/2025, e sua prisão preventiva foi decretada na mesma data, conforme se depreende fls. 93/94. 
Diante desse cenário, nenhum constrangimento ilegal há a ser reparado por esta via. 
Isso porque da leitura das r. decisões judiciais de fls. 93/94, 157/158, 207/208 e 244 destes autos, e da de fls. 255/257 do processo principal, se constata que bem dão conta de justificar a custódia cautelar, tendo o Magistrado consignado, nesta última, que ‘a vítima declarou em juízo, ter sido procurada por familiares do acusado que a 'orientaram' a não reconhecê-lo como autor do delito. Ou seja, a manutenção da prisão é imprescindível para conveniência da instrução penal’
Ressaltou, ainda, que ‘(...) dada a gravidade dos fatos, é possível salientar que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado. É que, a partir dos relatos da vítima e da testemunha dos fatos, foram amealhados nos autos elementos indicativos de que o réu é uma pessoa violenta, já que após uma discussão pelo telefone, foi até a residência da vítima portando uma arma de fogo e efetuou quatro disparos em sua direção. Isso, somado ao histórico de violência perpetrada pelo acusado, conforme histórico criminal de fls. 41/45. Assim, tais fatos evidenciam a periculosidade e ocasiona perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, que poderá tornar a delinquir, de maneira que a prisão se mostra imperiosa para garantia da ordem pública’.
Concluiu o MMº Juiz que ‘réu se evadiu não só do local dos fatos, mas do distrito em que fora praticado. É certo que a fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção do agente de furtar-se da responsabilização penal, de modo que a manutenção da prisão também se mostra necessária para aplicação da lei pena’ (fl. 255/256). 
É certo que a gravidade em abstrato do delito, por si só, não serviria para ensejar a decretação da prisão preventiva, mas constitui fator importante a ser considerada, vez que, aliada as demais circunstâncias do caso concreto, autoriza o indeferimento do pleito, aqui cabendo observar que está pautada na gravidade concreta da imputação, conforme se infere da leitura das decisões supracitadas.”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou as decisões anteriores, à seguinte consideração (evento 23, fls. 5-8):

“(...).
In casu, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada, haja vista, que o agravante cometeu, em tese o crime de tentativa de homicídio qualificado. Na ocasião, após uma discussão motivada por desacerto comercial, o acusado teria efetuado quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, dois dos quais a atingiram, em plena via pública e à luz do dia - fl. 54. 
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
(...).
Destacou a decisão que decretou a segregação cautelar que o acusado após a suposta prática dos fatos, deixou o local e não mais foi visto na região onde morava - fl. 55. 
Cumpre registrar que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
(...).
Salientou, ainda, que o agravante tem apontamentos em sua folha de antecedentes circunstância que demonstra a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa - fl. 91.
(...).
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024.
(...).
Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. 

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

 Ademais,  destaco a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.” (HC 203.322-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2021);  “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023);  “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 221.372-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022) (destaquei).

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente